Tribunal: TJDFT
Processo: 0740453-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Conforme certidão do Serviço de Autuação de Processos Originários (ID n.o 19719576), a hipótese é de recurso endereçado ao TRF-01 que, por equívoco, foi distribuído à 6a Turma Cível. Todavia, este órgão é incompetente para processá-lo. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta Turma Cível para julgar o presente recurso e determino a devolução dos autos à Secretaria, para que promova a intimação do recorrente, nos termos da Portaria Conjunta n.o 53. Após, arquivem-se os autos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator